Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Número: 0714373-28.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BEATRIZ RIOS FERREIRA AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se a agravante para informar se a desistência se refere ao agravo de instrumento também. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator